Tribunal: TJMT
Processo: 0003178-31.2012.8.11.0041
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Recurso Inominado: 0003178-31.2012.8.11.0041
Origem: 2.a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido: LAZARO SEBASTIAO DE ALMEIDA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 11/05/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ATO DE REFORMA C/C COBRANÇA. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA COM SUBSÍDIOS PROPORCIONAIS. DIAGNÓSTICO DE ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE - CID: F 20.0. DOENÇA GRAVE QUE ENSEJA ALIENAÇÃO MENTAL. DOENÇA QUE CONSTA NO ROL DO ARTIGO 231, § 1.o DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 04/1990. DIREITO À APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. ARTIGO 40, § 1.o, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C ART. 119, II, E ART. 121, § 3.o, II, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 231/2005, VIGENTE À ÉPOCA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 (STF) E 905 (STJ). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrido postula pela retificação do seu ato de aposentadoria/reforma com subsídio proporcional ao tempo de serviço, ao argumento de que é portador de doença grave incurável e que, nesta condição, faz jus aos proventos integrais.
2. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
3. Conforme precedentes do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e desta E. Turma Recursal, “[a] esquizofrenia paranoide consta no Capítulo V Transtornos mentais e comportamentais do CID-10 - Classificação Internacional de Doenças -, o que autoriza enquadrá-la como doença grave incapacitante, pois, obviamente, implica alienação mental, inserindo-se sob tal título no rol previsto no art. 213, § 1o, da Lei Complementar Estadual no 04/1990.
4. O art. 40, § 1.o, I, da Constituição Federal, distingue que nas hipóteses em que a invalidez permanente advier de “acidente em serviço, moléstia profissional, ou doença grave, contagiosa ou incurável, prevista em lei”, o servidor aposentado fará jus ao valor da remuneração que perceberia caso estivesse na ativa.
5. Ademais, é sabido que apesar de o Estatuto dos Servidores Públicos Militares do Estado de Mato Grosso atualmente ser regulado pela LC n.o 555/2014, a norma aplicável à espécie é a LC n.o 231/2005, visto que a aposentadoria se consolidou na vigência desta lei.
6. O art. 121, § 3.o, II, da LC no 231/2005, vigente à época, era clara ao dispor:
“Art. 121 A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:
(...)
IV - acidente, moléstia, doença ou enfermidade sem relação de causa e efeito com o serviço.
(...)
§ 3o O militar da ativa, julgado incapaz definitivamente para o serviço militar, por um dos motivos constantes do inciso IV deste artigo, será reformado:
(...)
II - com subsídio integral do posto ou da graduação, desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho, nos casos das moléstias e doenças previstas no art. 213, § 1o, da Lei Complementar no 04, de 15 de outubro de 1990.”
7. Portanto, correta a sentença que reconheceu o direito do Recorrido à aposentadoria com percepção integral dos proventos.
8. Nas condenações impostas contra a Fazenda Pública os consectários legais devem observar o disposto nas teses fixadas pelas cortes superiores, por ocasião do julgamento dos Temas 810 (STF) e 905 (STJ).
9. Sentença reformada.
10. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003178-31.2012.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LAZARO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 239.236.101-06 (RECORRIDO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0002-42 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021